Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012798-21.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (AGRAVANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012798-21.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por IHS – Brasil Cessão de Infraestruturas S.A. contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo interno interposto pela embargante. Alega omissão do julgado quanto à causa de pedir declaratória e às teses que afastariam preventivamente a cobrança das taxas municipais nos pedidos de licenciamento das torres de telefonia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de forma expressa, a causa de pedir declaratória e as teses principais da embargante quanto à inconstitucionalidade das taxas municipais.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reexame do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo as razões que levaram à negativa de provimento ao agravo interno, inexistindo omissão a ser suprida.

5.

A utilização da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária como mecanismo de controle abstrato de constitucionalidade foi expressamente afastada na decisão embargada, com base na inadequação da via eleita e na ausência de impugnação de ato concreto.

6.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando os fundamentos adotados são suficientes para justificar a conclusão do julgado (STJ, AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO).

7.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da causa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão na decisão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões centrais do julgamento, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos das partes, quando os fundamentos adotados são suficientes para justificar a conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012798-21.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
IHS – Brasil Cessão de Infraestruturas S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno por ela apresentada.

A embargante argumenta, em resumo, que o acórdão é omisso, já que, “ao julgar improcedente o recurso, não foi apreciada a causa de pedir declaratória, nem as teses principais que afastam – preventivamente – a cobrança das aludidas taxas municipais nos pedidos de licenciamento das torres de telefonia da Embargante”.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões, pela rejeição dos embargos (Id. 271254895).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012798-21.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
IHS – Brasil Cessão de Infraestruturas S.A.
sustenta omissão no acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno por ela apresentada, e que foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TAXAS MUNICIPAIS DE CONSULTA PRÉVIA, ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE DIFUSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por IHS – Brasil Cessão de Infraestruturas S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência nos autos de ação declaratória, na qual a autora buscava a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa às taxas municipais de consulta prévia, alvará de construção e habite-se, previstas na Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, sob alegação de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação de ato concreto decorrente da aplicação da lei municipal inviabiliza o controle incidental de constitucionalidade pretendido.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão de declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, sem a existência de ato concreto impugnado, configura utilização inadequada da ação declaratória como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, para a qual a agravante não detém legitimidade, nos termos do art. 103 da CF/1988.

4.

A ausência de prova documental suficiente, como cópia dos processos administrativos relacionados aos lançamentos tributários ou outros atos concretos passíveis de impugnação, evidencia o descumprimento do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC.

5.

Precedentes jurisprudenciais indicam que não é admissível utilizar ação declaratória como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional de leis, em substituição à ação direta de inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

2.

O controle incidental de constitucionalidade exige a impugnação de ato concreto vinculado à norma questionada.

3.

O ônus probatório do autor em ações declaratórias inclui a demonstração da relação concreta entre a norma e o prejuízo alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103; CPC/2015, art. 373, I; Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, art. 9o, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1006625-66.2019.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.08.2021.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, compreendo que não há vício de fundamentação no acórdão, já que que foram expostas, de forma clara e inteligível, as razões pelas quais a ele foi negado provimento.

Veja-se:

[...] A agravante, na sua petição inicial, afirma que, “durante a tramitação dos processos administrativos de licenciamento urbanístico, a D. Secretaria Municipal de Gestão Fazendária cobrou o valor de 1.300 UPFs/VG, por torre a ser instaurada, a título de taxa para emissão do alvará municipal. Se não bastasse, o Município cobrou, ainda, Taxa de Consulta Prévia no valor de 10 UPFs/VG e Taxa de Habite-se no valor de 100 (cem) UPFs/VG. Ou seja, para licenciar todos os onze sites no Município, a Autora deverá arcar com o valor de R$ 542.384,70 (11.1410 UPF/VG)” (Petição Inicial, Id. 214977308, pág. 3, sem destaques no original).

Requereu a procedência da ação, para declarar “a nulidade dos lançamentos tributários anexos, diante dos vícios de inconstitucionalidade vislumbrados na obrigação tributária descrita no artigo 9o, II, da LCM 4.554/19, em especial, em razão do efeito confiscatório do tributo e de seu tratamento desigual entre contribuintes em situação de equivalência, resvalando, inclusive, no princípio da livre iniciativa econômica” e “a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto às Taxas de Habite-se, prevista no artigo 9o, III, da LCM 4.554/19, diante dos vícios de inconstitucionalidade vislumbrados na obrigação tributária, em especial, em razão do efeito confiscatório do tributo e de seu tratamento desigual entre contribuintes em situação de equivalência, resvalando, inclusive, no princípio da livre iniciativa econômica” (Id. 214977308, pág. 11, sem destaques no original).

A análise dos autos revela que, a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A pretensão inicial visava à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e à anulação de supostos débitos fiscais baseados na aplicação do artigo 9o, incisos II e III, da Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, sob o argumento de que as taxas criadas pela norma violam princípios constitucionais, como a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Contudo, observa-se que a parte agravante não juntou aos autos qualquer prova documental referente a processos administrativos ou atos concretos decorrentes da aplicação da mencionada lei, os quais poderiam subsidiar a análise da alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ausentes elementos fáticos e documentais que demonstrem a efetiva exigibilidade das taxas, a análise se restringiria ao plano abstrato da validade da norma impugnada, o que desvirtua o objetivo do controle incidental de constitucionalidade, admitido apenas no caso de questões prejudiciais indispensáveis à resolução de litígios concretos.

No presente caso, a agravante não apresentou qualquer ato administrativo específico, lançamento tributário ou comprovação de que o Município de Várzea Grande tenha efetuado a cobrança das taxas objeto da controvérsia. Tampouco há demonstração de qualquer ato concreto que permita aferir a existência de eventual desproporcionalidade entre os valores cobrados e o custo dos serviços públicos correspondentes. Assim, a falta de elementos probatórios que lastreiem a alegação de inconstitucionalidade impede o juízo de mérito quanto à regularidade da norma impugnada.

Ademais, a via processual eleita pela agravante demonstra-se inadequada, na medida em que busca, em essência, um controle abstrato de constitucionalidade, modalidade que é reservada às ações diretas de inconstitucionalidade, as quais possuem rito e legitimidade próprios, previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

A ação declaratória proposta pela agravante, ainda que cumulada com pedido de anulação de relação jurídico-tributária, é incompatível com a finalidade de questionamento direto e geral da validade da Lei Complementar Municipal no 4.554/2019, não sendo instrumento jurídico apto para tanto.

[...]

Daí decorrente, constata-se que a presente ação está a ser utilizada como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, em substituição à ação direta de inconstitucionalidade, a evidenciar a inadequação da via eleita, já que não trouxe qualquer ato concreto passível de ser declarado nulo, ainda que por meio de controle incidental de constitucionalidade.

Por fim, ressalte-se que este entendimento não inviabiliza o acesso ao Poder Judiciário para questionamentos de eventual inconstitucionalidade incidental, desde que estes sejam apresentados de forma vinculada a atos concretos que demonstrem prejuízo jurídico efetivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter inalterada a decisão atacada.. [...] (Id. 263725793).

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme sua natureza, não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que a embargante busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, tal conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
IHS – Brasil Cessão de Infraestruturas S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025